Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000116-87.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: DAHAS CAMARA E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Na ação originária, a agravante foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais causados por falha na prestação de serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já apresentados e exaustivamente analisados no julgamento da apelação, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reprodução de argumentos anteriormente apreciados não gera nulidade na decisão que reitera fundamentos já decididos.
4. Ausência de fatos novos ou argumentos capazes de modificar a conclusão anterior sobre o nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos alegados pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A reprodução de argumentos já apresentados em recurso anterior não justifica a reforma de decisão monocrática que os analisou exaustivamente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA), em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000116-87.2015.8.14.0301, que julgou improcedente o recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de falhas na prestação de serviços de energia elétrica ao imóvel do agravado, Dahas Câmara e Cia Ltda.

Na origem, trata-se de ação de indenização por perdas e danos materiais ajuizada por Dahas Câmara e Cia Ltda, argumentando que a oscilação na rede elétrica causou a falha de um equipamento de discagem (Discadora GSM Motorola), utilizado para monitorar as câmaras refrigeradas onde vacinas eram armazenadas. Em 04/05/2015, foi constatado que o freezer responsável pela conservação das vacinas atingiu a temperatura de 25°C, o que causou a perda total das vacinas armazenadas. A parte autora requereu, então, a condenação da CELPA ao ressarcimento de R$ 15.618,89 pelos danos materiais sofridos e ao pagamento de lucros cessantes, estimados em R$ 24.955,87.

O juízo a quo, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a concessionária de energia elétrica indenizasse a parte autora em R$ 62.231,12 por danos materiais, com correção monetária e juros de mora.

A agravante interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão é contrária aos fatos, sustentando que não há registros de perturbação na rede elétrica no período alegado. Contudo, a decisão monocrática (id 17835863) manteve a sentença em sua integralidade, com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D” DO RI/TJPA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12% (DOZE POR CENTO).

Na hipótese dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as razões de decidir do juízo de origem no que concerne a ausência de provas do fato modificativo do direito do Autor.

Comprovado nos autos os prejuízos ocasionados pela falha no fornecimento de energia elétrica, caracterizado está o dever de indenizar.

Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas celebradas por pessoa jurídica na qualidade de destinatária final do serviço prestado, ainda que seja utilizado como insumo da atividade empresarial exercida pelo consumidor.

Desprovimento do recurso, sentença mantida por decisão monocrática nos termos do art. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D” DO RI/TJPA.

Em suas razões recursais (ID 20449836), a CELPA sustenta que a responsabilidade pelos danos não lhe pode ser imputada, uma vez que os danos não decorreram de falha no serviço prestado, mas de problemas na infraestrutura elétrica interna do imóvel do recorrido.

Defende que os relatórios diários de monitoramento, que não indicaram oscilações de energia no período mencionado, corroboram sua alegação de ausência de nexo causal entre a sua atuação e os prejuízos sofridos pela empresa autora.

Argumenta ainda que o laudo técnico produzido pela empresa TECNBEL, anexado aos autos pelo recorrido, não possui imparcialidade e não foi suficiente para comprovar a existência de um nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço de energia prestado. Além disso, aduz que a responsabilidade objetiva da concessionária não deve ser aplicada quando há falhas na instalação interna do consumidor que possam ter contribuído para os danos.

Ao final, a agravante requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido de indenização formulado pela parte autora.

Em contrarrazões (ID 20931635), Dahas Câmara e Cia Ltda argumenta que a decisão de primeira instância deve ser mantida, tendo em vista que os documentos anexados aos autos comprovam as oscilações de energia, que ocasionaram a perda das vacinas e de equipamentos eletrônicos, como alegado na inicial. Alega que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falhas na prestação do serviço, conforme os relatórios de acompanhamento juntados, os quais registram falhas no sistema de distribuição de energia, corroborando a tese da parte autora.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado pelo Agravo Interno interposto por Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPA) refere-se à responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica que, conforme apontado nos autos, causaram a perda de vacinas e a danificação de equipamentos do estabelecimento da parte agravada, Dahas Câmara e Cia Ltda.

Contudo, verifico que a presente insurgência recursal não trouxe fundamentos novos, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados na apelação e amplamente examinados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Assim, compulsando os autos, verifico que a irresignação da apelante consiste na arguição de ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido pelo autor e a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, afirmando que, no período assinalado, não houve registro de perturbação no sistema elétrico.

Todavia, a despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, verifica-se ter o Juízo de primeiro grau realizado o cotejo analítico das provas produzidas por ambas as partes, concluindo, fundamentadamente, que a causa dos prejuízos sofridos pelo Apelado decorreu da variação ou queda de energia proveniente da companhia fornecedora.

A sentença valorou cada prova colacionada pelas partes ao processo, inferindo ter o Apelado comprovado a ocorrência do dano e a responsabilidade da Apelante, através de laudo técnico da empresa TECNBEL, acostado às fls. 40 e 57.

E em relação ao Apelante, na tentativa de desconstituir os fatos arguidos, colacionou o parecer técnico de fl. 103, cuja conclusão fora no sentido de que não ocorreu qualquer interrupção de caráter individual, baseando-se no relatório de acompanhamento diário de desligamento dos dias 27/04/2014 a 29/04/2014, relatórios estes que não foram apresentados, salvo o do dia 28/04/2014.

Além disso, concluiu o Juízo não ter nos autos prova de ter sido realizada a vistoria, in loco, pela concessionária, como afirmou em contestação e reafirma em suas razões recursais.

Todas essas conclusões da sentença não foram rebatidas na Apelação que se limitou em arguir, de forma genérica, ser a decisão contrária à realidade dos fatos, não rebatendo, especificamente, os fundamentos da decisão.

Assim, diante dos fatos narrados, a recorrente não ofereceu justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo pela empresa autora, ora recorrida, produzidos por profissionais habilitados, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que a Constituição Federal dispõe acerca da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Deste modo, restando demonstrada através das provas anexadas aos autos a oscilação de energia elétrica confirmando a falha na prestação do serviço, presentes se encontram os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Em relação aos prejuízos ocasionados no dia 04/05/2015, não há que se falar em prescrição ou decadência uma vez que o Apelado formulou a sua reclamação na emenda a inicial, em 11/06/2015, antes de passados 90 (noventa) dias.

No que tange à condição do Apelante como onsumidor, verifica-se que a energia elétrica fornecida pela Apelante é utilizada para fomentar sua atividade comercial, pois se trata de empresa que atua no ramo de comércio de produtos veterinários e necessita de energia elétrica para a conservação das vacinas, portanto, destinatária final dos serviços prestados, de modo que pode ser classificada como consumidor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pelo consumidor. 2. A falha na prestação dos serviços prestados pela ré trouxe transtornos à autora, que é empresa e necessita do fornecimento de energia elétrica para desenvolver suas atividades, gerando comprovado abalo moral na sua imagem empresarial perante sua clientela e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. Inteligência da Súmula 227/STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 3. Constatada omissão na sentença quanto ao ônus da sucumbência, deve ser sanado o defeito para reconhecer a sucumbência integral da ré e carrear à mesma o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10067927520228260100 SP 1006792-75.2022.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/07/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Portanto, forte em tais fundamentos, ratifica-se os termos da decisão combatida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de Primeiro Grau, majorando os honorários, nos termos do art. 85, §11, para 12% (doze por cento). (...)”

No decisum atacado, fora exaustivamente enfrentada a tese de ausência de nexo causal, suscitada pela agravante, com base na suposta inexistência de registros de falhas na rede elétrica e na alegação de que os danos teriam ocorrido por falhas internas no imóvel da parte agravada. Todavia, ficou claro nos autos que a agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituir o conjunto de provas juntado pela parte autora, o qual evidencia a existência de falhas no serviço prestado e aponta a concessionária como responsável objetiva pelos prejuízos causados.

Além disso, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público é consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a esta, nos casos de oscilação ou falha no serviço de energia, demonstrar a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Ademais, os relatórios anexados pela agravada corroboram a oscilação de energia no período apontado, a qual comprometeu a manutenção dos produtos sensíveis, como vacinas, sob condições adequadas, acarretando o perecimento dos mesmos.

Quanto à tentativa de desqualificar o laudo técnico da empresa TECNBEL, utilizado pela parte agravada para embasar o pedido, verifico que esse argumento também já foi amplamente refutado na decisão anterior, tendo sido considerado válido o referido laudo como elemento probatório, especialmente por não ter a agravante comprovado in loco a inexistência das oscilações de energia no imóvel do agravado.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 17835863).

É como voto.

Belém, 03/12/2024